Tribunal: STF
Processo: HC 120165
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-11
Data de publicação: 2014-02-11

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal Militar. Homicídio culposo (CPM, art. 206) e lesões corporais culposas (CPM, art. 210). Incidência, quanto aos crimes culposos, das qualificadoras genéricas decorrentes de motivo fútil e do fato de o ofendido estar sob imediata proteção da autoridade (CPM, art. 70, II, a e i). Impossibilidade. Elementos já considerados na dosimetria, diante da aferição do grau de culpa do agente (CPM, art. 69). Impossibilidade de dupla exasperação. Bis in idem reconhecido. Ordem concedida.



    1. Razão assiste àqueles que sustentam a impossibilidade de consideração de circunstâncias agravantes genéricas (tirante a reincidência), porquanto, na fixação da reprimenda nos crimes culposos, necessária se faz a aferição da culpabilidade do agente (CP, art. 59) ou do grau de sua culpa (CPM, art. 69), de modo que, a se considerar, em um segundo momento, circunstâncias outras que revelem maior culpabilidade do agente, estar-se-á incorrendo em dupla valoração de um mesmo elemento, devendo incidir, no caso, a vedação do bis in idem.



    2. Ordem concedida.